Tribunal: STF
Processo: RHC 65959
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSAO. DENUNCIA SEM BASE EM INQUERITO.
A DENUNCIA SÓ DISPENSA O EMBASAMENTO DO INQUERITO QUANDO ACOMPANHADA
DE INFORMAÇÕES SEGURAS SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO,
SOB RISCO DE, NÃO SENDO SUSTENTADA POR DADO ALGUM, ACARRETAR
PREJUIZO A DEFESA DO RÉU, DESSARTE CONFIGURANDO INEPCIA.